Tribunal: TJDFT
Processo: 0725942-91.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725942-91.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CABAL BRASIL LTDA RECORRIDO: MEIRELLES SERVIÇOS EIRELI - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DIVULGAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO E VALE REFEIÇÃO. AUSÊNCIA DE ÁREA DELIMITADA. DIVULGAÇÃO ALÉM DO CONTRATADO FORA DA ROTA. CIÊNCIA DA CONTRATANTE. CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA. NÃO COMPROVAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, II, DO CPC. CONJUNTO PROBATÓRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CARACTERIZADA. 1. De acordo com o artigo 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito (inciso I), e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (inciso II). 2. Nos termos do exposto na cláusula quinta em referência, observa-se que, ao contrário do que alega o apelante, não houve uma rota definida dos locais a serem prestados os serviços contratados, tão somente as regiões foram delimitadas, o que impõe o cumprimento do acordado no contrato, pois o mesmo faz lei entre as partes e as vincula aos termos estipulados. 3. Conquanto o apelante refute a quantidade do serviço, o qual a apelada alega ter prestado além do contratado, inexiste qualquer dúvida quanto à ciência de sua realização. Ademais, mesmo sabendo dos serviços prestados “fora da rota”, a apelante não informou expressamente em relação a quantidade máxima de sinalizações e credenciamentos a serem realizados, tampouco apresentou qualquer planilha indicando quais serviços deveriam ser executados em cada cidade. 4. Correta a imposição de multa por litigância de má-fé quando demonstrado que a apelante, deliberadamente, apagou arquivos do pen drive entregue ao juízo como prova dos fatos alegados pelo autor. 5. Se a apelante não se desincumbiu do ônus probante quanto à alegação de descumprimento do ajuste celebrado com a autora, acerca do descumprimento parcial do contrato, a manutenção da sentença é medida impositiva. 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente sustenta que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 47, 313 e 884, todos do Código Civil, sob o fundamento de que não há causa justificadora da qual seja possível extrair o débito pelo que restou condenada ao pagamento. Para tanto, assevera que o alegado serviço excedente foi executado por conta e risco da ora recorrida, “mesmo após alerta da Recorrente no sentido de que os credenciamentos e sinalizações em cidades distintas das contratadas, denominados “fora da rota”, não eram do seu interesse econômico, não faziam parte do contrato, e não seriam considerados”; c) artigos 227, parágrafo único, do Código Civil, e 373, inciso I, do CPC, argumentando que houve valoração equivocada da prova, pois a conclusão colegiada tem lastro exclusivo no depoimento de uma testemunha e em documento produzido unilateralmente; d) artigo 944 do Código Civil, defendendo a necessidade de verificação da extensão do dano por liquidação de sentença; e) artigos 80 e 1.099, § 1o, ambos do CPC, uma vez que não restou demonstrada em qual hipótese teria incorrido para ser condenada ao pagamento de multa por litigância de má-fé, tampouco se verificou dolo específico em sua conduta ou prejuízo causado à ora recorrida. Em contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e que todas as publicações a si relativas sejam feitas em nome do advogado THALES COSTA RODRIGUES – OAB/SC 49.258 (ID 35678959 - Pág. 8), II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à alegada afronta aos artigos 47, 227, 313, 884, 944, todos do CCB, 80, 373, inciso I, e 1.099, § 1o, todos do CPC, pois a conclusão da turma julgadora foi no sentido de que, verbis: “(...) não houve uma rota definida dos locais a serem prestados os serviços contratados, pois tão somente as regiões foram delimitadas, o que impõe o cumprimento do que restou acordado no contrato (...) conquanto refute a quantidade do serviço o qual a apelada alega ter feito além do contratado, inexiste qualquer dúvida quanto à ciência da apelante de sua realização (...) das provas carreadas aos autos conclui-se que a autora regularmente fornecia informações acerca de todo o serviço realizado, prestando esclarecimentos sobre os pontos advertidos pela apelante, fato este que rechaça as alegações de descumprimento parcial do contrato (...) mesmo ciente da realização de serviço além do contratado, a parte ré em nenhum momento exigiu que não fosse ultrapassado o limite do contrato, anuindo tacitamente com a prestação do serviço realizado pela parte autora (...) nada a reparar quanto ao valor cobrado, pois, considerando que o contrato foi dividido em custo fixo (R$ 15,69) e custo variável (R$ 15,90, R$ 8,35, R$ 14,46 e R$ 12.53), a depender da localização, mantém-se a média ponderada sugerida pela parte autora (R$28,00), já que a apelante não impugnou referido cálculo na ocasião oportuna, limitando-se a contestar tão somente a obrigatoriedade de pagamento. (...) Saliente-se que a apelante não nega ter apagado as provas constantes do pen drive, mas apenas se limita a defender a ausência de prejuízo para o autor. Entretanto, independentemente das consequências da atitude da apelante, não cabia a ela valorar a prova e se desfazer de qualquer documento submetido ao juízo da causa. Assim, correta a imposição da multa por litigância de má-fé” (ID 31821061). Com efeito, a conclusão colegiada decorreu da análise dos elementos fático-probatórios coligidos para os autos e da interpretação de cláusulas contratuais. O reexame de tais elementos, imprescindível para o exame da tese recursal, é vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. A propósito, confiram-se: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. OBRIGAÇÃO DOS CONDÔMINOS AO RATEIO DAS DESPESAS COMUNS. ART 12 DA LEI 4. 591/64. PRETENSÃO RECURSAL. NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DE LEI FEDERAL. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. SÚMULA 211 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não há que falar em violação ao art. 1.022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria foi objeto de exame em decisão exarada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. 2. O exame da pretensão recursal de reforma do acórdão recorrido exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão, reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos dos enunciados das Súmulas 5 e 7 do STJ. Dissídio prejudicado. 3. A matéria referente aos dispositivos de lei indicados como violados não foi objeto de discussão no acórdão recorrido, não se configurando o prequestionamento, o que impossibilita a sua apreciação na via especial (Súmula 211/STJ). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.922.469/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 27/5/2022) (g.n.). AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. Não há falar em ofensa ao art. 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos. 2. A insuficiência das razões recursais, dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida, impõem o reconhecimento da incidência da Súmula 284 do STF, por analogia. 3. Na hipótese, o Tribunal de origem decidiu pela aplicação da multa estabelecida no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 em razão de o agravo interno ser manifestamente inadmissível, entendimento que se amolda à jurisprudência desta Corte Superior. Incidência da Súmula 83/STJ. 4. A modificação das conclusões a que chegou o Tribunal a quo, quanto à existência de litigância de má-fé, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 desta Corte. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.984.081/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe de 13/5/2022) (g.n.). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Finalmente, determino que as publicações relativas à recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado THALES COSTA RODRIGUES – OAB/SC 49.258, cujo instrumento procuratório é visto no ID 29104536. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029